Tribunal: TJDFT
Processo: 0750865-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750865-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RIDNER LOPES FERNANDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 21802068) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ridner Lopes Fernandes, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Ford Ranger CD XLS, Chassi: 8AFAR23N5KJ128429, Ano: 2018/2019, Placa: PBO6304, Renavam: 01177596145, alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais (ID 21802067), sustenta que cumpriu os requisitos exigidos pela lei para o ajuizamento da ação e o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora e da existência da obrigação assumida, a apresentação de planilha do débito e o registro no órgão de trânsito acerca da inserção do competente gravame. Afirma que a determinação para apresentar provas de que o bem estaria no endereço indicado para a realização da diligência revela flagrante negativa à legislação de regência e ao contrato entabulado entre as partes. Ressalta que, por se tratar de bem móvel, torna-se impossível exigir que o credor fiduciário indique a exata localização do bem a fim de promover a apreensão do veículo. Anota que inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar e a expedição de novo mandado à comprovação cabal da localização do bem alienado fiduciariamente. Pontua que a possibilidade de converter a busca e apreensão em ação executiva, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, constitui faculdade exclusiva do credor, não podendo representar óbice ao prosseguimento do feito segundo o rito da ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei 911/69, dado seu interesse de recuperar o bem ofertado em garantia para resguardar seu crédito. Menciona a necessidade de se observar o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, imposto pelo comando legal constante do art. 6o do CPC, de modo a se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “que seja expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, sendo a conversão em execução faculdade exclusiva do credor, ora Agravante, em respeito aos exatos do Decreto lei n. 911/1969” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para confirmar a tutela provisória eventualmente concedida. Preparo recolhido (IDs 21802070 e 21802071). Consoante decisão de ID 21824603, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência de configuração dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Apesar de intimado (ID 22376958), o agravado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 23281381. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Ford Ranger CD XLS, Chassi: 8AFAR23N5KJ128429, Ano: 2018/2019, Placa: PBO6304, Renavam: 01177596145, alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes. Todavia, a d. Juíza de Direito Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa ressalvou que, na hipótese de o automotor não ser localizado, o autor deveria ser intimado para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderia ser apreendido, advertindo-o de que, se o paradeiro do bem fosse desconhecido, este deveria requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Confira-se a respeito a transcrição de trecho de sua decisão, ad litteris: Presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do depositário fiel. (...). Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. (...). Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, com o intuito de obter a reforma da decisão impugnada, a fim de que a expedição de mandado para a busca e apreensão do automóvel em comento não ficasse condicionada à prova inequívoca do paradeiro deste e que a exigência de conversão da ação de busca e apreensão em execução, na hipótese de não localização do automotor, fosse afastada. Compulsando os autos de origem, verifica-se, em petição datada de 12/2/2021 (IDs 83665953 e 83665956 do processo n. 0714859-50.2020.8.07.0020), ter o autor, ora agravante, comunicado ao Juízo a quo que, neste mesmo dia, o veículo objeto da lide foi apreendido, mediante a execução de liminar oriunda de ação de busca e apreensão ajuizada perante a 3a Vara Cível da comarca de Ituiutaba/MG, processo n. 5005816-81.2020.8.13.0342. Nesse contexto, diante da localização e apreensão do veículo em questão, com a consequente consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, não havendo mais se cogitar em expedição de mandado de busca e apreensão ou conversão em ação executiva. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora